Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708300-12.2022.8.07.0019 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., DJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: DJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO As partes, DJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA (autor) e BANCO VOTORANTIM S.A. (requerido), noticiam (ID 64363044) a celebração de acordo e requerem a sua homologação, com extinção do feito. A referida transação foi lavrada em 24/09/2024, após o julgamento dos apelos, acórdão n. 1911423 (ID 63509660), o qual foi disponibilizado no DJe, em 02/09/2024. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015, grifou-se). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado pelo autor e seu patrono. O advogado do requerido assina o pedido de homologação de acordo (ID 64363044). E os patronos das partes dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Ressalte-se que no acordo celebrado (ID 64363044), o requerido se comprometeu a pagar a importância de R$ 700,00, relativa aos honorários advocatícios do autor, no prazo de quinze dias: a) A demandada pagará ao demandante a importância de R$ 700,00 {setecentos reais}, referente aos honorários devidos ao seu procurador (sucumbência), em até 15 (quinze} dias úteis a contar do protocolo do presente acordo, devidamente revestido das formalidades legais, através de depósito na conta corrente do procurador da parte autora, cujos dados abaixo inforrnados são de sua inteira responsabilidade: Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios incluídos no acordo. Custas processuais pelo requerido, nos termos do acordo. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator